Tribunal: TJDFT
Processo: 0725343-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO COLLOR. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905/STJ. ELABORAÇÃO DO CÁLCULO COM A INCIDÊNCIA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. TEMA 810 DO STF. APLICABILIDADE DA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. OMISSÃO. AUSÊNCIA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.
2. Não caracteriza vícios passíveis de serem corrigidos através de Embargos de Declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pelo embargante, dá interpretação que não atenda aos interesses perseguidos ou não há expresso pronunciamento acerca de todos os argumentos, dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais que consideram aplicáveis ao caso e favoráveis a sua pretensão.
3. Não há que se falar em omissão no acórdão quando apreciadas as matérias suscitadas pelo embargante, constando de forma clara a fundamentação contrária ao entendimento da parte.
4. Embargos de declaração não acolhidos.